Tribunal: CARF
Processo: 12898.001736/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001736/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.327 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
DORALICE PORTELLA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos para emprego de
técnicas análogas à interpretação conforme à Constituição, declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto ou derrotabilidade das normas,
porquanto tal procedimento pressuporia a realização de controle de
Constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE. FATO
JURÍDICO DA RETENÇÃO E ANO DE APURAÇÃO DIFERENTES.
INAPLICABILIDADE.
Eventual direito à compensação de valor retido na fonte a título de IRPF
(IRRF) pressupõe sincronia entre a retenção e o período no qual ocorreu o fato
jurídico tributário. A retenção havia em dezembro de 2004 é relevante para a
apuração do IRPF relativo ao mesmo ano, 2004, cujo ajuste ocorreu em 2005,
e, portanto, não pode ser computada no cálculo do tributo ajustado em 2004,
com base nos fatos jurídicos de 2003.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. INAPLICABILIDADE AO CÁLCULO DO
AJUSTE ANUAL. O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se
trata de rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais
rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva, os específicos rendimentos
pagos serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo
terceiro. Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os
rendimentos relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções
permitidas na determinação desta tributação em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001736/2009-73
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão das razões pertinentes a controle de
constitucionalidade. No mérito, na parte conhecida, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2004, tendo sido apurada compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 1.563,16 em face do Ministério da Fazenda.
O crédito tributário lançado (restituição indevida a devolver mais juros R$ 2.419,14)
e o enquadramento legal constam na respectiva notificação.
A procuradora da contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 48
a 51, alegando, em síntese, que teria direito ao imposto de renda retido do mês de
novembro de 2004 (R$ 1.535,66 de imposto sobre o salário normal mais R$ 1.563,00
de imposto sobre o 13o salário) e de dezembro de 2004 um imposto de R$ 1.563,16
sobre o salário normal. Informa que tais dados estão de acordo com os contracheques.
Diz que seus rendimentos de pensão seriam isentos por ser portadora de alienação
mental. Assim, pede o cancelamento do lançamento.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Cabe salientar que a DIRF do Ministério da Fazenda reflete os valores relativos aos
contracheques de dezembro do ano imediatamente anterior até o mês de novembro do
ano em questão, tendo em vista o regime de caixa do imposto de renda da pessoa física.
Portanto, o contracheque do mês de dezembro de 2004 (fl. 15 do processo em apenso no
18239.004745/2009-66) refere-se a um pagamento de pensão efetivamente realizado em
janeiro de 2005 que não pode ser computado na DAA do ano-calendário de 2004.
Desse modo, não há que se cogitar em incluir na declaração do ano-calendário de 2004
o alegado imposto de renda de R$ 1.563,16, relativo ao contracheque de dezembro de
2004 já que este será computado na declaração de ajuste do ano-calendário de 2005.
Além disso, é mister esclarecer que o imposto de renda retido na fonte do 13o salário
(contracheque de fl. 15 do processo em apenso no 18239.004745/2009-66) não pode ser
compensado como imposto pago na declaração de ajuste anual, pois trata-se de imposto
de renda tributado exclusivamente na fonte, ou seja, em separado.
É por isso que a DIRF e o comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2004 (fls.
15 e 20) emitidos pelo Ministério da Fazenda apontam um imposto retido na fonte de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

R$ 1.535,66 em dezembro de 2004, conforme contracheque de novembro de 2004 (fl.
15 do processo em apenso no 18239.004745/2009-66) e o imposto exclusivamente na
fonte sobre o 13o salário de R$ 1.563,00, mas este não pode ser compensado na
declaração de ajuste do ano-calendário de 2004 como já esclarecido anteriormente.
Em resumo, a contribuinte tem direito a compensar na DAA do ano-calendário de 2004
apenas o IRRF de R$ 1.535,66. Não podendo se utilizar do imposto de R$ 1.563,00
sobre o 13o salário e também do imposto de R$ 1.563,16 relacionado no contracheque
de dezembro de 2004 que se refere ao efetivo pagamento em janeiro de 2005.
Sendo assim, como a contribuinte declarou um IRRF de R$ 3.098,82, porém apenas
poderia se compensar da quantia de R$ 1.535,66, deve ser confirmada a dedução
indevida de imposto de renda na fonte de R$ 1.563,16, estando correta a cobrança de
restituição indevida a devolver de R$ 1.563,16 apontada na notificação.
Quanto ao argumento da contribuinte afirmando que seus rendimentos de pensão seriam
isentos por ser portadora de alienação mental, é mister salientar que a autoridade fiscal
em nenhum momento alterou os rendimentos declarados pela contribuinte.
Vale ressaltar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, conforme abaixo
transcrito :
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Portanto, esta instância julgadora deve se ater apenas à matéria objeto da Notificação de
Lançamento em questão, isto é, a dedução indevida de IRRF apurada pela fiscalização,
configurando o resultado do procedimento fiscal, tendo gerado o litígio entre o Poder
Público e o sujeito passivo.
Analisar no presente caso a natureza dos rendimentos apontados na declaração de ajuste
anual, sem que o Fisco tenha implementado na Notificação de Lançamento qualquer
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

modificação nesse sentido, configuraria na prática uma revisão de ofício, estando tal
procedimento fora das atribuições desta Delegacia de Julgamento.
Frise-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de
responsabilidade da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização,
conforme disposto no art. 224, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, a seguir reproduzido:
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela RFB,
inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e
recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança
da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
...
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;”
Desse modo, o exame dos rendimentos declarados escapa completamente à faculdade
concedida pela norma tributária a este Órgão Julgador, estando essa matéria fora do
presente litígio.
Frise-se ainda que qualquer pedido de isenção em face do décimo terceiro salário deve
ser feito por meio de processo próprio.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando mantido o crédito tributário apurado na notificação de
lançamento de fl. 05 no valor de R$ 1563,16 mais juros de mora.
Jair Gonçalves Barreiros Junior – Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não há como acatar a dedução de imposto de renda retido na fonte sem que haja a sua
comprovação que pode ser feita por meio do Comprovante de Rendimentos ou DIRF. A
DIRF do Ministério da Fazenda reflete os pagamentos dos contracheques do mês de
dezembro do ano anterior até o mês de novembro do ano em questão, haja vista o
regime de caixa. O imposto de renda sobre o 13o salário não pode ser compensado na
declaração de ajuste anual como imposto pago, pois trata-se de imposto tributado
exclusivamente na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexiste omissão em razão dos rendimentos serem isentos;
b) aplica-se o princípio da proporcionalidade;
c) aplica-se o princípio da razoabilidade; e
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

d) aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
As razões recursais e os respectivos pedidos calcados na aplicação dos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade pressuporia a realização de controle de
constitucionalidade pelo emprego de técnica similar à interpretação conforme a Constituição, a
interpretação sem redução de texto ou a derrotabilidade, o que é vedado a este Colegiado
(Súmula CARF 02).
Ante o exposto, não conheço das razões recursais e dos pedidos relacionados à
aplicação desses princípios constitucionais.
Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o valor retido pela fonte deve ser considerado no cálculo do imposto devido com
base nos fatos jurídicos tributários ocorridos em 2003, e cujo ajuste da tributação se deu em
2004.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, os ingressos e retenções examinados ocorreram em dezembro
de 2004 e em janeiro de 2005. Respectivamente, tais fatos jurídicos serão relevantes à apuração
do IRPF em 2005 e 2006, pois o cálculo do tributo ajustado num dado ano-calendário sempre
toma por base os fatos jurídicos ocorridos no ano precedente (“ano-base”).
A propósito, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido, verbatim:

Portanto, o contracheque do mês de dezembro de 2004 (fl. 15 do processo em apenso no
18239.004745/2009-66) refere-se a um pagamento de pensão efetivamente realizado em
janeiro de 2005 que não pode ser computado na DAA do ano-calendário de 2004.
Desse modo, não há que se cogitar em incluir na declaração do ano-calendário de 2004
o alegado imposto de renda de R$ 1.563,16, relativo ao contracheque de dezembro de
2004 já que este será computado na declaração de ajuste do ano-calendário de 2005.

Desse modo, não há uma lacuna de reconhecimento, isto é, dúvida acerca da
extensão do texto jurídico que serve de parâmetro ao direito à isenção pleiteada pelo sujeito
passivo, nem uma lacuna de conhecimento, pois o quadro fático e sua subsunção ao texto legal é
incontroversa. O problema é a diacronia ou a assincronia entre o fato jurídico invocado e o
período de apuração, pois as retenções invocadas pelo sujeito passivo não ocorreram no ano que
é objeto do lançamento.
De todo o modo, conforme também observado pelo órgão de origem, valores
relativos à tributação definitiva não compõem o cálculo do ajuste. Se a retenção foi indevida,
faz-se necessário utilizar os instrumentos administrativos e judiciais cabíveis para, a tempo e
modo próprios, obter a restituição do aparente indébito.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

A propósito, confira-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13770.720518/2013-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 12 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução
de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é
permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente ao décimo
terceiro salário não integra o cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual,
uma vez que se trata de rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos
demais rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de
pensão alimentícia serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o
décimo terceiro. Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.
Numero da decisão: 2401-008.283
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o alimentando Arlivaldo Guimarães
dos Santos Junior, exceto quanto aos valores relativos ao 13o salário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Cleberson Alex Friess, Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Numero do processo: 10166.727198/2013-66
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 26 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010 IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face
das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como,
a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário. DECLARAÇÃO DE
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.327 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001736/2009-73

AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de
rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia serão
abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro. Em função
disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos relacionados ao décimo
terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na determinação desta tributação em
separado.
Numero da decisão: 2002-000.853
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para restabelecer a dedução de pensão judicial no valor parcial de R$41.566,49.
(assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino
Gil. Ausente a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original